Tribunal: TJMT
Processo: 1000138-19.2022.8.11.0091
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000138-19.2022.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE ESTEIVENIR FRANCA DE MELO - CPF: 084.243.741-00 (APELANTE), AILTON ANDRE ALBRING - CPF: 036.165.431-69 (ADVOGADO), DORIPES DEDIS ALVES DE JESUS - CPF: 936.631.371-04 (TERCEIRO INTERESSADO), VANESSA CARVALHO TOLEDO (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA DOS SANTOS - CPF: 706.711.551-56 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTENOR JUNIOR PIMENTEL MARCONDES - CPF: 893.535.282-91 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), DORIPES DEDIS ALVES DE JESUS - CPF: 936.631.371-04 (ASSISTENTE), ANTENOR JUNIOR PIMENTEL MARCONDES - CPF: 893.535.282-91 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE ESTEIVENIR FRANCA DE MELO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – APELANTE CONDENADO COMO INCURSO NAS PENAS DO ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, VI, DA LEI Nº 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO ABSOLUTÓRIO – INVIABILIDADE – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA – PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – DOSAGEM DA REPRIMENDA FEITA EM ATENÇÃO ÀS DISPOSIÇÕES LEGAIS E À JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

Nas hipóteses em que o conjunto probatório demonstra que o apelante portava drogas que se destinavam ao comércio, a condenação como incurso nas penas do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 deve ser mantida, não sendo possível e emissão de juízo absolutório. A fixação da pena-base está vinculada a critérios matemáticos fixos, podendo o julgador estabelecer as frações adequadas a cada uma das circunstâncias judiciais analisadas em atenção à individualização da pena. É possível a adotar-se frações distintas para cada uma das circunstâncias judiciais, desde que o juízo prolator da sentença, justifique a medida, tal qual no caso em tela, onde a preponderância de uma das circunstâncias (natureza) permitiu a utilização de fração mais gravosa.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000138-19.2022.8.11.0091

APELANTE: JOSE ESTEIVENIR FRANCA DE MELO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
José Esteivenir França de Melo
, em face da sentença penal condenatória proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT, nos autos do processo nº 1000138-19.2022.8.11.0091, cujos termos lhe impuseram a pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 700 (setecentos) dias-multa, fixados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo, em razão da prática delitiva descrita no art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, todos da Lei nº 11.343/2006 (ID 146848226).

Inconformado, interpôs o presente recurso de apelação (ID 146848231) e, em suas razões, pugnou por sua absolvição ou, alternativamente, pelo redimensionamento da pena imposta (ID 1146848239).

As contrarrazões foram pelo desprovimento da irresignação e consequente manutenção da sentença em todos os seus termos (ID 146848241).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo não provimento do recurso interposto (ID 152100660).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE ESTEIVENIR FRANCA DE MELO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em desfavor do apelante
José Esteivenir França de Melo
, imputando-lhe a prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, com as implicações da Lei nº 8.072/1990 (ID 146844698).

Segundo a inicial acusatória, “
no dia 16 de fevereiro de 2022, por volta das 06h30min, na Rua Minas Gerais, Bairro Setor Primavera, em Nova Bandeirantes/MT, o denunciado Jeferson Eduardo Correia Neves, com a vontade livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, trazia consigo/guardava, para fins de mercancia, 01 (uma) peça inteira grande de substância análoga à maconha, 01 (uma) peça média de substância análoga à maconha, 07 (sete) porções pequenas fracionadas de substância análoga à maconha, 01 (um) peça média de substância análoga a pasta base e 01 (um) porção média de substância análoga a cocaína, conforme laudo preliminar de drogas acostados aos autos (id. 77801741), cujas substâncias são capazes de causar dependência física e/ou psíquica, de acordo com a RDC n.13 de 26/03/2010, que regulamenta a Portaria n. 344/1998, da Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério de Saúde, sendo de uso proscrito em todo território nacional
”.

Afirmou-se, ainda, que no mesmo contexto, o apelante corrompeu a adolescente Vanessa Carvalho Toledo, que tinha 17 (dezessete) anos de idade na época dos fatos.

O órgão acusador mencionou que “
em razão das suspeitas do envolvimento do denunciado e outros suspeitos com o comércio ilícito de drogas, a autoridade policial representou pela medida cautelar de busca e apreensão nos autos PJE sob o n. 1000061-10.2022.8.11.0091 e Pje n. 1000100-07.2022.8.11.0091, as quais foi deferida por esse juízo. Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência do denunciado no PJe 1000100-07.2022.8.11.0091, logrou-se êxito em apreender 01 (uma) balança de precisão, 01 (uma) peça inteira grande de substância análoga à maconha, 01 (uma) peça média de substância análoga à maconha, 07 (sete) porções pequenas fracionadas de substância análoga à maconha, 01 (um) peça média de substância análoga a pasta base e 01 (um) porção média de substância análoga a cocaína. Revela do caderno investigativo que durante a abordagem policial a adolescente Vanessa estava na residência em companhia do denunciado, que revelou aos investigadores ser namorada do denunciado
”.

A denúncia foi oferecida com base nos elementos produzidos no decorrer do inquérito policial nº 58.4.2022.4700, notadamente nos apontamentos do relatório nº 2022.7.14515 (ID 146844689), nos depoimentos do investigador de polícia Doripes Dedis Alves de Jesus (ID 146844694 – pp. 14/15), de Adriana dos Santos (ID 146844694 – pp. 16/17), nas declarações de Vanessa Carvalho Toledo (ID 146844694 – pp. 18/19), no depoimento do Delegado de Polícia Antenor Júnior Pimentel Marcondes (ID 146844694 – pp. 20/21), no exame de constatação de substância entorpecente preliminar com reagentes químicos (ID 146844694 – pp. 31/34) e no relatório de investigação nº 2022.13.4956 (ID 146844694 – pp. 42/50).

Recebida da inicial acusatória (ID 146848167) e iniciada a instrução processual, procedeu-se à inquirição das testemunhas Doripes Dedis Alves de Jesus, Vanessa Carvalho Toledo e Antenor Júnior Pimentel Marcondes, assim como ao interrogatório do apelante
José Esteivenir França de Melo
(ID 146848212).

Em juízo, o apelante
José Esteivenir França de Melo
confessou a prática delitiva, ao afirmar que “
a droga que foi encontrada no meu quarto, realmente não era da minha esposa, era minha entendeu, porque eu tinha acabado de perder meu serviço entendeu, eu estava precisando de dinheiro porque eu tenho ucéra e estava precisando de dinheiro para fazer a cirurgia, eu tava precisando de dinheiro para ter uma casa pra mim, porque eu estava morando de favor e estava precisando de dinheiro para mandar para minha mãe entendeu, mas realmente a droga que foi encontrada dentro do meu quarto, que a casa nem minha não é, era minha. A minha esposa que é a Vanessa, ela não sabia de nada entendeu, eu tinha pegado essa droga e guardado dentro de casa
”.

Por sua vez, a testemunha Antenor Júnior Pimentel Marcondes, Delegado de Polícia, pontuou que “
em levantamento acerca do tráfico de drogas em Nova Bandeirantes, chegaram à informação de que José Esteivenir seria o responsável pela distribuição de droga, por isso, representou-se pela busca e apreensão. No cumprimento, na residência em que José estava morando, encontraram as substâncias entorpecentes; José estava dormindo; As drogas estavam dentro de uma mochila de criança, na frente da cama onde José e Vanessa dormiam; A quantidade era grande; A criança estava no local onde estavam as drogas; Menos de 1g de pasta base é vendida por cerca de R$100,00; Embora não esteja mais na Delegacia, recorda-se que o Relatório indicava que havia envolvimento de Vanessa na atividade de tráfico de drogas; Não se recorda dos detalhes, mas lembra que havia atuação de Vanessa de alguma em algum dos tipos penais do art. 33 da Lei de Drogas
” (Sentença – ID 146848226).

Neste mesmo sentido, a testemunha Doripes Dedis Alves de Jesus, investigador da Polícia Judiciária Civil, relatou que “
o cumprimento do mandado de busca e apreensão foi decorrente de investigação, sendo deflagrada operação em relação a outros alvos. Durante a busca, foi apreendido um aparelho celular. Em análise do conteúdo, constatou-se que, além de Vanessa, havia um tal de Leozinho fazendo a entrega, bem como o armazenamento da droga; No Relatório feito após a análise do telefone, verificou-se que havia conversa de José com outras pessoas falando sobre venda de drogas. Por isso, representou-se pela busca e apreensão. No cumprimento, na residência em que José estava morando, encontraram as substâncias entorpecentes. José estava dormindo. As drogas estavam dentro de uma mochila de criança, na frente da cama onde José e Vanessa dormiam. A quantidade era grande. A criança estava no local onde estavam as drogas. No cumprimento, encontraram as substâncias entorpecentes no quarto onde José estava com Vanessa. Havia criança no local onde estavam as drogas, com idade de cerca de 2 ou 3 anos
” (Sentença – ID 146848226).

Importante colacionar que a informante Vanessa Carvalho Toledo relatou que “
a droga encontrada era da informante, que José não sabia da droga. Quando foi ouvida na Delegacia, sentiu-se pressionada por conta de os policiais falarem que acabaria perdendo a guarda de seu filho. Por ter ficado com medo, acabou relatando aquelas coisas. Fazia cerca de um mês que havia comprado a droga. Pagou R$15.000,00 pela droga. A informante carregava toda aquela quantidade com a informante. A droga era para uso e para venda. Não é usuária de drogas. Vendia para José. Fazia um mês que estavam namorando. José estava lá no dia em que a Polícia chegou. Ele havia chegado na noite anterior. Adriana não mora mais no local, não sabendo onde ela está atualmente
” (Sentença – ID 146848226).

No local da apreensão foram encontrados 01 (uma) porção de substância que seria cocaína/pasta, totalizando cerca de 293g; 07 (sete) porções de substância que seria maconha, totalizando cerca de 32g; 01 (uma) porção de substância que seria maconha, totalizando cerca de 923g; 01 (uma) porção de substância que seria maconha, totalizando cerca de 325g. Ou seja, foram apreendidos no local 293 (duzentos e noventa e três) gramas de cocaína e 1.277 (mil duzentas e setenta e sete) gramas de maconha, acondicionadas em
trouxinhas
/
papelotes
, bem como em tablete. Ademais, localizou-se no local, balança de precisão.

Com base nestes elementos, torna-se possível a apreciação dos argumentos formulados no recurso de apelação.

Consoante já destacado, os pedidos da irresignação defensiva pugnam pela absolvição do apelante ou, alternativamente, pelo redimensionamento da pena imposta na sentença. Entretanto, convém destacar que as razões defensivas, no que se refere ao pedido de absolvição, resumem-se ao pleito, sem qualquer argumento a demonstrar a possibilidade de provimento do pedido.

Mais do que isso, segundo os termos recursais “
o Apelante Sr. JOSE ESTEIVENIR FRANCA DE MELO, em sede de instrução e julgamento, ele próprio confessou a autoria dos crimes descritos no Art. 33 c/c art. 40, VI, ambos da Lei 11.343/06, auxiliando e contribuindo com a justiça. Portanto Excelências, o Apelante foi justo e leal com a JUSTIÇA e com a própria sociedade, reconheceu seus erros
”.

Em suma, conquanto tenha havido pleito absolutório, a argumentação não se alinha a este pedido, pelo contrário, resume-se a aspectos relativos à dosagem da reprimenda.

Contudo, para que não se alegue eventual omissão do acórdão, o pedido de absolvição não comporta acolhimento, pois a prática do crime de tráfico de drogas está devidamente demonstrada nos autos.

Isso porque, conforme já destacado, no local da apreensão foram encontrados em posse do apelante 293 (duzentos e noventa e três) gramas de cocaína e 1.277 (mil duzentas e setenta e sete) gramas de maconha, acondicionadas em
trouxinhas
/
papelotes
, bem como em tablete. Ademais, localizou-se no local, balança de precisão. Encerrada a instrução, juntou-se ao feito o Laudo de Constatação de Droga nº 510.2.04.2022.005631-01 (ID 146848220), que confirmou a natureza e quantidade da droga.

Além da materialidade, a autoria restou demonstrada pelos elementos colhidos na fase inquisitorial, na confissão judicial do apelante, nos depoimentos das testemunhas durante a instrução processual, cujas declarações não deixam qualquer dúvida acerca de sua vinculação ao comércio ilícito de entorpecentes.

Diante do exposto, inviável o acolhimento do pleito absolutório.

No que se refere à dosagem da pena, o apelante
José Esteivenir França de Melo
sustenta que (
i
) a negativação da culpabilidade se deu indevidamente, (
ii
) a sua confissão deve ser devidamente valorada, de modo a manter-se a reprimenda no mínimo legal.

Apreciando a sentença, observo que a durante o cálculo da pena-base, o juízo de primeiro grau valorou negativamente a
natureza
da droga, em razão de sua variedade (
cocaína e maconha
), as
circunstâncias do crime
(
presença de criança no local
), considerando as demais circunstâncias judiciais como neutras.

Quanto à motivação utilizada pelo juízo de primeiro grau, nenhuma modificação deve ser feita, uma vez que a prática criminosa na presença de criança e a variedade da droga apreendida permitem que as referidas circunstâncias judiciais sejam valoradas negativamente.

No que tange à fração utilizada, o juízo de primeiro grau pontuou que a natureza da droga é
preponderante
, motivo pelo qual utilizou-se da fração de 1/7 (um sétimo) sobre a diferença entre a pena mínima e máxima (17 meses) e a de 1/8 (um oitavo) para a não preponderante (15 meses), alcançando o valor de 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Aqui é importante sublinhar que “
a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias (AgRg no HC n. 718.681/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 30/8/2022)
” (AgRg no HC n. 753.180/MS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022).

Ou seja, embora o julgador tenha feito uso de frações distintas para o cálculo da pena-base, além de atenção à proporcionalidade, a distinção dos valores se deu com base em elemento concreto relativo à preponderância de uma das circunstâncias, nos moldes determinados pelo art. 42 da Lei nº 11.343/2006, que dispõe: “
O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente
”.

Desta forma, não há falar-se em possibilidade de reforma da sentença neste ponto.

Naquilo que concerne à confissão, tem-se que a atenuante foi devidamente considerada pelo juízo de primeiro grau que, durante o cálculo da pena provisória, reduziu a pena em 1/6 (um sexto).

Por fim, sublinhe-se que a pena foi novamente elevada em razão da majorante prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006, pois o juízo
a quo
ajustou a imputação,
em razão da especialidade da norma do art. 40, VI, em relação ao art. 244-B do ECA, promovendo a
emendatio libelli
.

Logo, intocável a dosimetria realizada pelo juízo de primeiro grau.

Frente a todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023